Tribunal: TJSP
Processo: 1005686-98.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário de financiamento. Autor alega abusividade na cobrança de tarifas e seguro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) abusividade e impossibilidade

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário de financiamento. Autor alega abusividade na cobrança de tarifas e seguro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) abusividade e impossibilidade de capitalização de juros; (ii) abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro; (iii) necessidade de reforma da sentença.
III. Razões de Decidir
3. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacífica e legislação vigente. A cobrança de tarifa de cadastro é lícita, conforme Resolução CMN no 3.518/2007.
4. A cobrança de tarifas e serviços bancários é válida desde que prevista contratualmente e autorizada pelo BACEN. A tarifa de registro de contrato não se revela abusiva.
5. Configurada venda casada em relação ao seguro de proteção financeira, impondo a devolução do valor cobrado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para determinar a devolução simples do valor relativo ao seguro de proteção financeira.
Tese de julgamento: 1. Capitalização de juros permitida quando expressamente pactuada. 2. Cobrança de tarifas válida quando prevista e autorizada. 3. Venda casada de seguro configurada, impondo devolução.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11o; art. 86, parágrafo único; art. 368; art. 369.
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.
Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Emenda Constitucional no 32/2001, art. 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/10/2008.
STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018.
STJ, REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018.
STJ, REsp no 2.137.874/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 17/9/2024.